Tribunal: STJ
Processo: 1506128-64.2023.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074758 - SP
(2025/0362243-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: C S DE A
ADVOGADA
: GISELE SILVA DE AZEVEDO - SP510614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO
ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR DEFICIÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de tribunal
superior que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de agravo manejado contra decisão de inadmissão de recurso especial em ação
penal pela prática do crime previsto no
§ 13, do Código Penal.
art. 129,
2. Em primeira instância, o embargante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do
§ 13, do
art. 129,
Código Penal, tendo o Tribunal de origem negado provimento à apelação defensiva.
3. O recurso especial, fundado em alegada contrariedade ao
do Código de
art. 351
Processo Penal e aos arts. 33, § 2o, “c”, e 59, caput, do Código Penal, não foi admitido à
luz da impossibilidade de discussão de matéria constitucional e das Súmulas n. 284, 282
e 356, do STF, e 7 e 83, do STJ, decisão contra a qual foi interposto agravo cujo não
conhecimento ensejou agravo regimental, desprovido pelo colegiado.
4. Nos embargos de declaração, o embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao
argumento de que a violação ao
do Código de Processo Penal, com consequente
art. 351
nulidade da citação, constituiria matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, por não enfrentar
o argumento de nulidade da citação fundada no
do Código de Processo Penal,
art. 351
aduzido como matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA55136264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e6a03757-b853-45a6-b745-cbd01fc0b72e

6. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, em embargos de
declaração, superar o não conhecimento do agravo (fundado na incidência da Súmula n.
182 do STJ e na falta de impugnação específica de todos os óbices da decisão de
inadmissão do recurso especial) para permitir o exame da alegada nulidade da citação e a
revisão do mérito da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O colegiado afirma que, à luz dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração pressupõem a demonstração de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
embargada.
8. A decisão embargada manteve o não conhecimento do agravo com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ, pois, dentre cinco óbices apontados na decisão de inadmissão do
recurso especial, um não foi sequer mencionado nas razões recursais (impossibilidade de
discussão de matéria constitucional) e outros três não foram impugnados de forma
substancial (Súmulas n. 284 do STF e n. 7 e 83 do STJ), configurando violação ao
princípio da dialeticidade.
9. O acórdão embargado consignou que a decisão de inadmissão do recurso especial
possui dispositivo único, de modo que, verificada a ausência de impugnação específica
de qualquer dos óbices, o agravo não pode ser conhecido em sua integralidade, o que
afasta o dever de apreciação dos argumentos vinculados àqueles óbices validamente
impugnados.
10. A alegação de que a violação ao
do Código de Processo Penal configura
art. 351
matéria de ordem pública foi apresentada no agravo apenas para afastar a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, relativas ao prequestionamento, de modo que, não tendo
sido conhecido o agravo por deficiência de impugnação de outros óbices, não se impunha
ao acórdão examinar referido argumento de mérito.
11. O colegiado enfatiza que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o seu
conhecimento em recurso especial pressupõe o devido prequestionamento nas instâncias
ordinárias, inexistente no caso concreto.
12. Constatado que o embargante busca, em verdade, modificar o resultado do
julgamento para ver apreciada a nulidade da citação, conclui-se pela ausência de
qualquer vício sanável por embargos de declaração, impondo-se a rejeição do recurso
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão embargado.
2. A falta de impugnação específica de todos os óbices indicados na decisão de
inadmissão do recurso especial, quando esta possui dispositivo único, autoriza o não
conhecimento do agravo com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
3. Mesmo matérias qualificadas como de ordem pública, como a alegada nulidade da
citação por violação ao
do Código de Processo Penal, somente podem ser
art. 351
examinadas em recurso especial se devidamente prequestionadas nas instâncias
ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 351, 619 e 620; CP, arts. 129, § 13, 33, § 2o,
“c”, e 59, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.294.696/MG,
Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 20.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 963.028/PR,
Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55136264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e6a03757-b853-45a6-b745-cbd01fc0b72e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e6a03757-b853-45a6-b745-cbd01fc0b72e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074758 - SP
(2025/0362243-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: C S DE A
ADVOGADA
: GISELE SILVA DE AZEVEDO - SP510614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO
ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR DEFICIÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de tribunal
superior que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de agravo manejado contra decisão de inadmissão de recurso especial em ação
penal pela prática do crime previsto no
§ 13, do Código Penal.
art. 129,
2. Em primeira instância, o embargante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do
§ 13, do
art. 129,
Código Penal, tendo o Tribunal de origem negado provimento à apelação defensiva.
3. O recurso especial, fundado em alegada contrariedade ao
do Código de
art. 351
Processo Penal e aos arts. 33, § 2o, “c”, e 59, caput, do Código Penal, não foi admitido à
luz da impossibilidade de discussão de matéria constitucional e das Súmulas n. 284, 282
e 356, do STF, e 7 e 83, do STJ, decisão contra a qual foi interposto agravo cujo não
conhecimento ensejou agravo regimental, desprovido pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA55136270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:41
Código de Controle do Documento: 20bab2bb-70ba-4f8e-8939-c0a3f294f379

4. Nos embargos de declaração, o embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao
argumento de que a violação ao
do Código de Processo Penal, com consequente
art. 351
nulidade da citação, constituiria matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, por não enfrentar
o argumento de nulidade da citação fundada no
do Código de Processo Penal,
art. 351
aduzido como matéria de ordem pública.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, em embargos de
declaração, superar o não conhecimento do agravo (fundado na incidência da Súmula n.
182 do STJ e na falta de impugnação específica de todos os óbices da decisão de
inadmissão do recurso especial) para permitir o exame da alegada nulidade da citação e a
revisão do mérito da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O colegiado afirma que, à luz dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração pressupõem a demonstração de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
embargada.
8. A decisão embargada manteve o não conhecimento do agravo com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ, pois, dentre cinco óbices apontados na decisão de inadmissão do
recurso especial, um não foi sequer mencionado nas razões recursais (impossibilidade de
discussão de matéria constitucional) e outros três não foram impugnados de forma
substancial (Súmulas n. 284 do STF e n. 7 e 83 do STJ), configurando violação ao
princípio da dialeticidade.
9. O acórdão embargado consignou que a decisão de inadmissão do recurso especial
possui dispositivo único, de modo que, verificada a ausência de impugnação específica
de qualquer dos óbices, o agravo não pode ser conhecido em sua integralidade, o que
afasta o dever de apreciação dos argumentos vinculados àqueles óbices validamente
impugnados.
10. A alegação de que a violação ao
do Código de Processo Penal configura
art. 351
matéria de ordem pública foi apresentada no agravo apenas para afastar a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, relativas ao prequestionamento, de modo que, não tendo
sido conhecido o agravo por deficiência de impugnação de outros óbices, não se impunha
ao acórdão examinar referido argumento de mérito.
Documento eletrônico VDA55136270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:41
Código de Controle do Documento: 20bab2bb-70ba-4f8e-8939-c0a3f294f379

11. O colegiado enfatiza que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o seu
conhecimento em recurso especial pressupõe o devido prequestionamento nas instâncias
ordinárias, inexistente no caso concreto.
12. Constatado que o embargante busca, em verdade, modificar o resultado do
julgamento para ver apreciada a nulidade da citação, conclui-se pela ausência de
qualquer vício sanável por embargos de declaração, impondo-se a rejeição do recurso
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão embargado.
2. A falta de impugnação específica de todos os óbices indicados na decisão de
inadmissão do recurso especial, quando esta possui dispositivo único, autoriza o não
conhecimento do agravo com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
3. Mesmo matérias qualificadas como de ordem pública, como a alegada nulidade da
citação por violação ao
do Código de Processo Penal, somente podem ser
art. 351
examinadas em recurso especial se devidamente prequestionadas nas instâncias
ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 351, 619 e 620; CP, arts. 129, § 13, 33, § 2o,
“c”, e 59, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.294.696/MG,
Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 20.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 963.028/PR,
Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C S DE A contra acórdão que
negou provimento a agravo regimental.
Em primeira instância, foi condenado a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do
§ 13, do Código Penal
art. 129,
(fls. 183-192).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
258-270).
Documento eletrônico VDA55136270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:41
Código de Controle do Documento: 20bab2bb-70ba-4f8e-8939-c0a3f294f379

O recurso especial, que apontou contrariedade ao
do Código de
art. 351
Processo Penal e arts. 33, § 2o, “c”, e 59, caput, do Código Penal, não foi admitido, com
base na impossibilidade de discutir matéria constitucional e nas Súmulas no 284, no 282 e
no 356, STF, e no 7 e no 83, STJ (fls. 362-366).
O agravo não foi conhecido (fls. 412-413).
Nas razões de agravo regimental, articulou que o agravo impugnou
concretamente todos os óbices levantados na decisão de inadmissão, em especial as
Súmulas no 7 e no 83, STJ. Argumentou que a violação ao
do Código de Processo
art. 351
Penal constitui matéria de ordem de pública, cognoscível de ofício. Alegou que a não
fixação de regime inicial aberto encerra injustiça (fls. 417-422).
Esta 5a Turma negou provimento ao agravo regimental (fls. 449-453).
Em embargos de declaração, alegou que o acórdão não enfrentou a alegação
de que a violação ao
do Código de Processo Penal, com a consequente
art. 351
declaração de nulidade da citação, encerra matéria de ordem pública (fls. 458-462).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ainda, de acordo com o
, “O
art. 620, caput
s embargos de declaração serão
deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso, o embargante disse que alegou que o desrespeito ao
do
art. 351
Código de Processo Penal constitui matéria de ordem pública e que o acórdão não
enfrentou o articulado, bem como não reconheceu a nulidade da citação.
O acordão manteve a decisão de não conhecimento do agravo em razão da
incidência da Súmula no 182, STJ. Isso porque, dos 5 (cinco) óbices levantados pela
decisão de inadmissão, um deles não foi sequer citado nas razões (impossibilidade de
discussão de matéria constitucional), enquanto outros 3 (três) não foram impugnados em
Súmulas no 284, STF, e no 7 e no 83, STJ).
substância (
O acórdão também deixou expresso que a decisão de inadmissão tem
dispositivo único, de maneira que, detectada ofensa a dialeticidade quanto a algum dos
óbices, o agravo como um todo não pode ser conhecido.
Documento eletrônico VDA55136270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:41
Código de Controle do Documento: 20bab2bb-70ba-4f8e-8939-c0a3f294f379

Fixada essa premissa, a alegação de que a violação ao
do Código de
art. 351
Processo Penal encerra matéria de ordem pública foi feita, pelo então agravante, para
atacar a incidência das Súmulas no 282 e no 356, STF. Como o agravo, em razão da
deficiência de impugnação quanto aos demais óbices, não foi conhecido em toda a sua
extensão, não se impunha ao acórdão analisar esse argumento.
De todo modo, mesmo matérias de ordem pública, para serem objeto de
recurso especial, demandam prequestionamento.
A esse respeito: "a jurisprudência consolidada do STJ e do STF afasta a
possibilidade de conhecimento de matérias novas, ainda que de ordem pública, sem o
devido prequestionamento e análise pelas instâncias ordinárias" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
AREsp n. 2.294.696/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
).
14/10/2025,
20/10/2025
Por isso, se fosse conhecido o agravo, ainda assim não haveria espaço à
análise do recurso especial e, consequentemente, ao acolhimento da nulidade arguida.
Em verdade, enquanto o acórdão embargado reconheceu que é inviável
conhecer da pretensão recursal nesse ponto, o embargante defende o contrário.
Em outras palavras, é nítido que a pretensão é a de alterar o julgado, para que
se amolde àquilo que entende adequado, finalidade, contudo, à qual não se prestam os
embargos de declaração.
Vejamos: “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa [...]” (EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Marluce
963.028/PR,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/11/2025,
10/11/2025)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:41
Código de Controle do Documento: 20bab2bb-70ba-4f8e-8939-c0a3f294f379

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0362243-0
AREsp 3.074.758 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15030540220238260451 15061286420238260451 2023000725
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C S DE A
ADVOGADA
: GISELE SILVA DE AZEVEDO - SP510614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C S DE A
ADVOGADA
: GISELE SILVA DE AZEVEDO - SP510614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449;0245119944@
2025/0362243-0 - AREsp 3074758 Petição : 2026/0009649-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:30:01
Código de Controle do Documento: B49F67F2-C274-4ED1-BA8E-5EF48B772A5A